Tribunal: TJES
Processo: 5002365-45.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002365-45.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002365-45.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

EMBARGADA:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 1124126) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento.

A Embargante (ID 1146919) alega que o acórdão foi omisso quanto ao Princípio da Legalidade (art. 5º, II, da Constituição da República) por não ter observado fato notório e amplamente divulgado nos canais de comunicação, qual seja, a decretação de sua Liquidação Extrajudicial, ato que além de inviabilizar a continuidade econômica da empresa afetada, não permite qualquer tipo de oneração do patrimônio da massa liquidanda, sob pena de ensejar prejuízo aos credores habilitantes ao recebimento de valores havidos com esta.

Afirma que o acórdão, não obstante ser omisso quanto à Liquidação compulsória da Embargante, também restou contraditório quanto à previsão contratual contida na Cláusula 12, 12.3, a, do Protocolo Operacional para Distribuição do Seguro Prestamista, a qual determina que o contrato será imediatamente rescindido, independentemente de notificação e sem a obrigação de indenização às partes, na ocorrência de “
falência, recuperação judicial ou extrajudicial ou liquidação de qualquer outra PARTE
.”

Finalmente, prequestiona expressamente a violação à Lei nº 6.024/74 e ao artigo 104, do Código Civil e artigo 5º, II e XXXVI, da CR/88.

A Embargada apresentou resposta (ID 1271556) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 14 de junho de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002365-45.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

EMBARGADA:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 1124126) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

A Embargante (ID 1146919) alega que o acórdão foi omisso quanto ao Princípio da Legalidade (art. 5º, II, da Constituição da República) por não ter observado fato notório e amplamente divulgado nos canais de comunicação, qual seja, a decretação de sua Liquidação Extrajudicial, ato que além de inviabilizar a continuidade econômica da empresa afetada, não permite qualquer tipo de oneração do patrimônio da massa liquidanda, sob pena de ensejar prejuízo aos credores habilitantes ao recebimento de valores havidos com esta.

Afirma que o acórdão, não obstante ser omisso quanto à Liquidação compulsória da Embargante, também restou contraditório quanto à previsão contratual contida na Cláusula 12, 12.3, a, do Protocolo Operacional para Distribuição do Seguro Prestamista, a qual determina que o contrato será imediatamente rescindido, independentemente de notificação e sem a obrigação de indenização às partes, na ocorrência de “
falência, recuperação judicial ou extrajudicial ou liquidação de qualquer outra PARTE
.”

Finalmente, prequestiona expressamente a violação à Lei nº 6.024/74 e ao artigo 104, do Código Civil e artigo 5º, II e XXXVI, da CR/88.

Verifica-se que a Embargante alega que o acórdão recorrido seria omisso e contraditório por não ter analisado questão posterior à decisão agravada, qual seja a decretação de sua liquidação extrajudicial, fato que afirma ser suficiente para justificar a rescisão do contrato firmado entre as partes, de acordo com previsão contratual.

Como cediço, em Agravo de Instrumento a cognição propiciada é restrita, impedindo indevida incursão no mérito da causa e análise de matérias que ainda não foram analisadas na ação originária ou que dependem de dilação probatória, sob pena de supressão de instância e julgamento prematuro do feito.

A instância recursal também não pode analisar fatos posteriores à decisão recorrida que ainda não foram analisados pelo Juízo singular, igualmente em razão de configurar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Neste sentido os seguintes precedentes:

[...] 1. Mesmo as matérias ditas de ordem pública, como ilegitimidade passiva das partes, não podem ser conhecidas pelo Órgão Recursal se não foram objeto de análise do juízo originário, sob pena de supressão de instância. [...] (TJES, Agravo de Instrumento, 030179002313, Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).

[...] Quanto a alegada existência de prescrição intercorrente, patente a inovação recursal, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, e conhecer deste ponto tenderia a implementar indevida supressão de instância, inobservando-se o efeito devolutivo restrito do recurso de agravo de instrumento. É o entendimento manifestado pelo Colendo STJ, e invariavelmente manifestado nesta Corte e casos como tais. [...] (TJES, Agravo de Instrumento, 011199003747, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PARTILHA C/C PETIÇÃO DE HERANÇA - FATO NOVO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA - NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO NÃO PROVIDO
-
Uma das teses apresentadas, visando a reforma da decisão, diz respeito à sentença declaratória de paternidade de um dos agravantes. Todavia, trata-se de fato novo, não cabendo a este Egrégio Tribunal de Justiça apreciar tal questão sob pena de configuração de supressão de instância
. - Caso seja reconhecido o direito dos agravantes ao recebimento dos valores ora pleiteados, certo é que serão definidos novos quinhões hereditários a cada um dos herdeiros e, pelas vias próprias, lhe serão assegurados. - Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.048008-9/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2019, publicação da súmula em 13/02/2019).

Considerando que não compete à instância revisora apreciar fatos posteriores que ainda não foram analisados na instância originária, a alegação de que o acórdão seria omisso e contraditório não merece prosperar.

Ressalto que “
É firme o entendimento jurisprudencial acerca da prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico, de forma que a eventual ausência de menção expressa de determinados artigos não configura omissão passível de ser sanada pela presente via integrativa
” (TJES, Embargos de Declaração Cível MS, 100180014530, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data da Publicação no Diário: 17/02/2020).

Em resumo
, não há que se falar em omissão ou contradição, mas em inconformismo da Embargante com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002365-45.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

EMBARGADA:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE FATO POSTERIOR NÃO ACOLHIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE FATO NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - A instância recursal não pode analisar fatos posteriores à decisão recorrida que ainda não foram analisados pelo Juízo singular, em razão de configurar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2 - Considerando que não compete à instância revisora apreciar fatos posteriores que ainda não foram analisados na instância originária, a alegação de que o acórdão seria omisso e contraditório não merece prosperar. 3 – Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.